Tribunal: TJPA
Processo: 0812796-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812796-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: GEFFERSON DE LIMA BELISARIO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812796-91.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: HERNA SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO.

PACIENTE: GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 121, § 2°, INCISOS I E V DO CPB E 244-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADO EM 24/03/2020. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ.

EM
16/11/2021, FOI MANTIDA A PRISÃO DO PACIENTE E DESIGNADA INTIMAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS APRESENTAREM
ROL DE TESTEMUNHAS PARA DEPOIMENTO EM PLENÁRIO, JUNTADA DE DOCUMENTOS E/OU DILIGÊNCIAS, PARA, APÓS, SEREM OS AUTOS CONCLUSOS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E DESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO PELO COACTO JÁ APRECIADO POR ESTA CORTE, CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMANDOU MAIOR TEMPO PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM QUESTÃO E DA PERICULOSIDADE DO COACTO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA COM A
RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO COATOR QUE DESENVOLVA MEIOS CÉLERES PARA DESIGNAR O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de excesso de prazo é descabida, posto que no dia 24/03/2020, o paciente foi pronunciado, momento eu que se apurou a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do artigo 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, em 16/11/2021, foi proferida decisão que manteve a prisão do coacto e foi determinada a intimação ao Ministério Público e da defesa para, em 05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas para depoimento em plenário, juntada de documentos e/ou diligências, para, após, serem os autos conclusos para elaboração de relatório e designação da sessão de julgamento, não havendo nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da Ordem sob esse fundamento;

2. A argumentação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é descabida, pois a prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos do artigo 312 do CPP, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar, especialmente, pelo fato do paciente oferecer riscos à conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como para assegurar a ordem pública, uma vez que a este último requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP;

3. Ordem conhecida e denegada com a recomendação ao juízo coator que desenvolva meios céleres para designar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 29 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO, preso preventivamente no dia 23/07/2019, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e V do CPB e 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, quando no dia 22/07/2019, decretou a custódia preventiva do paciente.

A impetrante afirma que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na instrução processual, visto que o coacto está preso desde 23/07/2019, e a última reavaliação ou revisão da custódia preventiva foi realizada no dia 27/08/2020; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 7130487 - páginas 1 a 6).
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 02/06/2019, por volta de 05H30, na Avenida Faruk Salmen, próximo ao Cemitério Jardim da Saudade, no município de Parauapebas, Estado do Pará, o paciente e o corréu Anderson Ferreira de Sousa, com a participação de uma menor adolescente, ceifaram a vida de Carlos Henrique Barbosa Silva. Faz parte ainda dos autos que a polícia civil foi acionada após ser encontrado o cadáver da vítima, que possuía lesões na cabeça, escoriações nas mãos, ombros, tórax e rosto, sendo que a vítima estava com uma pulseira da casa de shows Boteco Universitário. Com base nisso, foi feito investigação e diante das imagens de câmeras de segurança constatou-se que a vítima saiu em direção aos fundos da referida casa de show em companhia da menor adolescente A. P. F. de S., mesmo local onde foi encontrado o corpo do ofendido, e que ele teria sido morto pelos acusados, por suposta rixa entre facções criminosas, já que os acusados e a menor fariam parte do Primeiro Comando da Capital e a vítima faria parte do Comando Vermelho, fatos confirmados por testemunhas.

DO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que a prisão preventiva foi decretada em 22/07/2019, sendo cumprida no dia seguinte.

O processo teve tramitação regular, a denúncia foi recebida no dia 02/09/2019 e o paciente foi pronunciado no dia 24/03/2020, tendo sua defesa interposto recurso em sentido estrito em 07/07/2020, sendo recebido em 08/07/2020 e determinada abertura de vistas ao Ministério Público para contrarrazões, as quais foram apresentadas em 13/07/2020.

O referido recurso foi apreciado perante esta Egrégia Corte, sob a relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, sendo conhecido o recurso interposto e negado provimento, para manter a decisão de pronúncia, com decisão proferida em 09/09/2021.

Não havendo interposição de recursos em relação ao Acórdão retro, tendo transitado em julgado no dia 30/09/2021, sendo os autos remetidos ao juízo
a quo
no dia 03/10/2021.

Nos dias 09/06/2020 e 27/08/2020, foi reanalisada e mantida a prisão preventiva do paciente, visto que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (artigo 312,
caput
, do CPP). Em 16/11/2021, foi proferida decisão que manteve a prisão dos réus e determinada a intimação do Ministério Público e da defesa para, em 05 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas para depoimento em plenário, juntada de documentos e/ou diligências, para, após, serem os autos conclusos para elaboração de relatório e designação da sessão de julgamento.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como para assegurar a ordem pública.

Ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas pelo magistrado no decisum, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Logo, no caso trazido a comento, havendo fortes indícios de autoria do crime de homicídio, coletados através de declarações de testemunhas e imagens do sistema de segurança da casa noturna, necessária se fez a segregação dos representados, devidamente qualificados por oferecer riscos à
conveniência da

instrução criminal
e da
aplicação da lei penal
, bem como para assegurar a
ordem pública
. Quanto a este último requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos.[...]

[...]A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o
princípio da homogeneidade das cautelares
, feição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida
ultima ratio
.

A Lei 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção. (art.319, incisos I e IX e art.320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento pasto para a decretação.

"Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em tomo das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja urna trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva"
(in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda das Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011. p. 28).

Por todo o exposto, tendo em vista estarem ameaçadas três das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, o saber, conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal. DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de GEFFERSON DE LIMA DELISÁRIO. vulgo “Jeffinha” e ANDERSON FERREIRA DE SOUSA, vulgo “PJ” ou “Junior”. Satisfatoriamente qualificados nos autos.[...]

Verifica-se que o decreto prisional foi motivado na necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, por oferecer riscos à conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, bem como para assegurar a ordem pública, uma vez que a este último requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP

Como se vê, a custódia está devidamente motivada para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade do coacto, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, com a recomendação ao juízo coator que desenvolva meios céleres para designar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 29 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/11/2021